Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-72.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000062-72.2016.8.14.0015
APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000062-72.2016.8.14.0015

APELANTE:
MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADO:
ADAILSON JOSE DE SANTANA

APELADO:
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO:
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. PROCESSO PRINCIPAL CUJO PEDIDO É INDEFERIDO E A APELAÇÃO DESPROVIDA. SITUAÇÃO QUE CESSA A EFICÁCIA DA TUTELA CAUTELAR (ART.
309, INCISO III DO ATUAL CPC, ANTIGO ART. 808, III). RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000062-72.2016.8.14.0015

APELANTE:
MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADO:
ADAILSON JOSE DE SANTANA

APELADO:
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO:
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA nos autos da AÇÃO CAUTELAR ajuizada em face de

SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL.

Na inicial, aduziu o autor que em função de ter sido realizado o pagamento consubstanciado na nota promissória apresentada à protesto pelo réu, este protesto seria indevido, requerendo, por isso, a sustação ou o cancelamento do protesto como medida liminar. Aduziu ainda que a nota promissória não poderia ser protestada sem a execução prévia do contrato a ela vinculada. Requereu, por fim, o cancelamento definitivo do protesto em questão.

Em decisão em sede de plantão judiciário a medida liminar não fora concedida (id n. 2545570 - Pág. 16-17)

Fora interposto agravo de instrumento (n. 01427252620158140000), contra decisão que, à princípio, deixou de conceder a medida liminar requerida, sendo, desta vez, determinada a sustação do protesto da nota promissória, objeto da demanda. (Id n. 2545571 - Pág. 9-14)

Contestação – id n. 2545575 - Pág. 5.

Sentença (id n. 2545576 - Pág. 4) julgando improcedente a demanda cautelar, considerando o julgador a quo que em função de na demanda principal ter sido reconhecido que o protesto não fora indevido frente ao pagamento parcial do débito, restaria, por conseguinte, incabível o cancelamento do protesto, requerido na presente demanda.

No id n. 2545578 - Pág. 6 MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo, novamente, que houve a quitação da nota promissória, por meio de depósitos em contas bancárias dos antigos sócios da empresa Plásticos Koury Ltda, pelo que o protesto do título se deu de forma indevida. Afirmou que houve recusa da entrega da carta de anuência. Disse que não pode fazer o pagamento em duplicidade. Ressaltou que o protesto é indevido porque não possui autonomia e abstração, estando a nota promissória vinculada ao contrato de compra e venda. Requereu o provimento do recurso para que seja cancelado o protesto do título mencionado.

Contrarrazões – id n. 2545580 - Pág. 3-13.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Sessão presencial.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000062-72.2016.8.14.0015

APELANTE:
MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADO:
ADAILSON JOSE DE SANTANA

APELADO:
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO:
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA nos autos da AÇÃO CAUTELAR ajuizada em face de

SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A apelação ora em análise se volta contra a sentença do processo cautelar que antecedeu a ação principal -
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
(processo n. 0001531-56.2016.8.14.0015), a qual não obteve provimento em seu apelo, sendo mantida a sentença que considerou válido o protesto da nota promissória, referente a parcela n. 24/32, a qual servia de garantia de pagamento do negócio jurídico que versa sobre a compra e venda de cotas de sociedade limitada.

Considerando que vasto fundamento foi exposto na apelação referente ao processo principal demonstrando que não cabia a pretensão do autor-apelante, incabível, por consequência que se dê provimento ao presente recurso, cujo objetivo se trata do cancelamento do protesto da nota promissória – referente a parcela n. 24/32, decorrente do contrato de compra e venda de cotas societárias da empresa Plásticos Koury Ltda.

Ressalta-se, nesse sentido, que o pagamento do valor principal da parcela n. 24/32, não afasta os encargos atinentes a mora, quando tal pagamento é realizado após o prazo acordado formalmente entre os contratantes, a teor do que dispõe o art. 397 do Código Civil, que dispõe:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Sendo assim, não há que se acatar o pedido autoral, o qual é o mesmo do presente recurso de apelação, concernente ao cancelamento definitivo do protesto, pois o protesto da nota promissória em comento ocorreu diante do inadimplemento do valor da parcela n. 24/32 na data acordada. E, apesar do pagamento ter se realizado posteriormente, ainda resta o valor decorrente da mora, o qual o apelante não demonstrou ter sido realizado.

Por esse prisma, considerando que a ação principal foi julgada improcedente, e o recurso de apelação dela advinda (n. 0001531-56.2016.8.14.0015) teve se provimento negado, não há que se perdurar a medida cautelar. Situação prevista no art. 309, inciso III do atual CPC, em correspondência a normativa processual anterior, no seu art. 808, III, que assim versam:

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;

II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/09/2020